Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727894-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA AGRAVADO: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO CESAR FARIAS VIEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701794-45.2020.8.07.0001, em que contende contra VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 129814620): “Nada a prover quanto ao pedido do ID 125314971, pois a referida consulta já foi realizada recentemente nos autos em face das filiais (ID 121033973). Cumpra-se a decisão do ID 116652447. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais mantiveram a impossibilidade de reiteração das diligências (ID 133435869): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão na decisão impugnada, eis que o resultado da pesquisa SISBAJUD em face das filiais restou frutífero. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 132440735. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão, razão pela qual ACOLHO os embargos de declaração para acrescentar o seguinte trecho na decisão: "Nada a prover quanto ao pedido do ID 125314971, pois a referida consulta já foi realizada recentemente nos autos em face das filiais (ID 121033973) e, mesmo sendo parcialmente frutífera, a reiteração das diligências pelo Juízo deve observar a razoabilidade, eis que compete ao credor a localização de bens passíveis de penhora." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em seu recurso, o agravante afirma que o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora via Sisbajud em face das filiais da agravada, ocasião em que foi bloqueado o valor de R$ 5.960,75. Informa que a continuidade das diligências encontraria valores capazes de quitar o débito referente aos honorários advocatícios de sucumbência perseguidos pelo agravante, que é advogado e militou nos autos principais, e persegue seu direito junto à devedora agravada. Assim, requer seja deferida, liminarmente, inaudita altera pars, a continuidade das diligências de consultas eletrônicas por meio do sistema SISBAJUD, com o objetivo de localização de valores pertencentes ao agravado, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito do agravante. E caso não entenda dessa forma, que se suspenda o andamento do feito de primeiro grau, até o julgamento final do presente agravo, e que seja determinando, em decisão final, a continuidade das diligências de consultas eletrônicas por meio do sistema SISBAJUD, quantas forem necessárias, desde que positivas, com o objetivo de localização de valores pertencentes do agravado, dando provimento ao presente agravo de instrumento. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 38540533). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente busca a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. A última pesquisa SISBAJUD constante nos autos ocorreu em 7/4/2022 (ID 121033971). Dessa forma, não se mostra razoável a renovação da pesquisa, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa realizada pelo juízo de origem. Ademais, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio do agravado/executado, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo de tempo. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis dos agravados/executados Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. CURTO TRANSCURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há três meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, ante a ausência de razoabilidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07165794420228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 15:37:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador